Tribunal: TJDFT
Processo: 0705512-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0705512-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) D E S P A C H O Cuida-se de Reclamação (Id Num. 32941831) proposta por LUCIANO LAMOUNIER MAGALHÃES contra a decisão do 1a Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília (Id Num. 32941844), que indeferiu o pleito de tramitação em segredo de Justiça do feito. Em suas razões (Id Num. 32941831), o reclamante sustenta que a ausência de tramitação do feito em segredo de Justiça estaria causando prejuízos à sua vida profissional e, por consequência, aos seus filhos. Ressalta ser integrante do quadro de TI do Banco Central do Brasil e um dos requisitos para o exercício do cargo é deter reputação ilibada, não podendo responder a processo criminal nem a inquérito policial. Assevera que todos os outros processos que tramitam em seu desfavor, envolvendo a sua ex-esposa, estão em segredo de Justiça. Requer a reforma da decisão para que o feito tramite em segredo de Justiça, nos termos do art. 792, §1o, do Código de Processo Penal. É o breve relatório. Não consta pedido de efeito caráter liminar. INTIME-SE a parte contrária (Márcia Vanessa Gomes Lamounier) para apresentar resposta, nos termos do art. 236 do RITJDFT. Na sequência, requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 22 de fevereiro de 2022 14:29:43. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator